Tribunal: TJPA
Processo: 0805410-78.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805410-78.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MERENDA A ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL AO CASO. A TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A OMISSÃO ESTATAL, SALVO SE CABALMENTE DEMONSTRADA A EXAUSTÃO ORÇAMENTÁRIA NOS AUTOS, O QUE NÃO É O CASO DESTE PROCESSO. ALEGADA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES.

TESE IMPROCEDENTE, JÁ TENDO O STF DECIDIDO EM CASO ANÁLOGOS QUE O PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, PODE DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que em tutela provisória de urgência, determinou que a parte ora agravante “
forneça alimentação completa de forma regular e contínua, de acordo com cardápio elaborado por profissional habilitado, a fim de poder assegurar o emprego de alimentação saudável, compreendendo o uso de alimentos variados e seguros, bem como que atenda à universalidade dos alunos matriculados na rede pública com aquisição de gêneros alimentícios diversificados, preferencialmente produzidos em âmbito local, de agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades indígenas e de remanescentes de quilombos, devendo (02) elaborar e cumprir com o calendário de entrega de merenda escolar nas escolas estaduais situadas no município de Santa Bárbara do Pará, máxime na região da zona rural, a principal prejudicada no fornecimento de alimentos, tudo sob pena de, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 (três mil reais), a reverter em perdas e danos conforme o art. 13, da Lei n° 7.347/85, sem prejuízo de outras medidas em caso de resistência ou desobediência à ordem judicial e demais responsabilidade penal, civil e/ou administrativa incidente
.”, tendo esse valor da multa diária sido corrigido para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender o magistrado a quo ser erro material digitado (ID 1906862, pag. 11).

Em apertada síntese a Promotoria de Justiça de Santa Bárbara do Pará instaurou Procedimento Administrativo sob nº 003/2013, a fim de apurar o fornecimento irregular e incompleto dos alimentos imprescindíveis à elaboração da merenda escolar nas Escolas da rede pública estadual daquele município, notadamente ESCOLA ESTADUAL SÃO PAULO DAS PEDRINHAS, ESCOLA ESTADUAL DR. PADUA COSTA, ESCOLA ESTADUAL COLÔNIA CHICANO, as quais, invariavelmente, sofrem com escassez de alimentos destinados a merenda escolar, sendo que o fornecimento da alimentação se faz de forma incompleta, ocorrendo faltas constantes de alimentos indispensáveis ao preparo da merenda de forma saudável, tais como temperos, açúcar, legumes, verduras, bem como não há agendamento regular de fornecimento de alimentos e, por diversas vezes, o fornecimento é tão irregular que ora só fornecem o carboidratos (como arroz, macarrão, feijão), ora só as proteínas (carne, frango).

Por duas vezes, em momentos absolutamente distintos, as escolas informaram o Parquet que continuam sofrendo com a irregularidade de fornecimento de gêneros destinados a merenda escolar, e mesmo depois de o Ministério Público haver expedido recomendação para a regularização do fornecimento o Executivo Estadual não supriu a deficiência.

Irresignado com a liminar o Estado do Pará recorre alegando essencialmente que o pedido é indeterminado de forma que a inicial deve ser declarada inepta; indisponibilidade orçamentária; ausência de provas para a concessão da tutela liminar; reserva do possível; ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Pediu a concessão de efeitos suspensivo e provimento final do recurso para reformar a decisão.

Distribuído o feito à minha Relatoria, deneguei o efeito suspensivo requerido, ID 2021139, tendo o Estado do Pará interposto Agravo Interno dessa decisão.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou as devidas contrarrazões recursais.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, tão somente para reduzir a multa diária imposta na decisão recorrida para R$ 1.000,00 (um mil reais), até o quantum máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A Constituição Federal, em seu art. 208, inciso VII, prevê que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

O PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar é o mais antigo programa do governo brasileiro na área de alimentação escolar e de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), sendo considerado um dos maiores e mais abrangentes do mundo no que se refere ao atendimento universal aos escolares e de garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável.

O governo federal assegura o direito à alimentação escolar por meio da transferência de recursos financeiros, em caráter complementar, aos Estados, Municípios e Distrito Federal, realizada pelo FNDE, a quem compete efetuar o cálculo dos valores financeiros a serem repassados, responder pelo estabelecimento de normas, acompanhamento, monitoramento, fiscalização e avaliação da execução do PNAE.

Diante das informações acima resta evidenciada a obrigação do Estado ao fornecimento da merenda escolar em quantidade e qualidade adequadas, portanto, não há espaço para argumentos de reserva do possível, inexistência de previsão orçamentária e ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Nesse passo o e. STF já afirmou:
que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes
. (
AgR ARE 886710 SE - SERGIPE 0001700-90.2011.8.25.0054. Relator Ministra ROSA WEBER)

Quanto ao argumento de inépcia da inicial, também não merece apreço, uma vez que há nos autos fartos indícios que de fato o fornecimento de merenda é irregular, colham-se os inúmeros expedientes encaminhados pelas diretoras das escolas ao Ministério Público relatando as mais variadas irregularidades no cumprimento da obrigação constitucional (ID 4106911 autos 1º grau).

Além do que, não é de se cogitar que ao assim decidir estaria o Poder Judiciário 'criando' política pública ou mesmo invadindo esfera de atuação discricionária do Poder Executivo, posto que disto não se trata no caso concreto, dada a clara distinção entre o poder discricionário do administrador público e a legítima sanção da inércia/descaso diante das obrigações conferidas constitucionalmente, afinal todos sabem que o administrador pode escolher a melhor maneira de executar a lei, mas, por óbvio, não pode omitir-se quando tem o dever de agir, não havendo fundamento legal que ampare a alegação de inexistência do ente público em prestar ao alimentação necessária aos alunos de escolas públicas estaduais, sendo essa obrigação determinada na própria Constituição Federal, onde diz em seu art. 205 que: “
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
.”

Daí a necessidade de preservação da liminar, deferida em primeiro grau, com vista a assegurar a retomada do programa de segurança alimentar daquelas comunidades frequentemente negligenciadas até aqui.

Por último, no que tange a pretendida redução da multa diária imposta ao Estado do Pará, entendo que tal importe, de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, não se mostra exorbitante, já que a cada dia que passe, sem o cumprimento da liminar arbitrada, causará maior prejuízo ao alunos que necessitam dessa alimentação, razão pela qual entendo também em manter a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau nesse ponto também.

Ante todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios termos.

Dou por prejudicado o Agravo Interno interposto nos autos.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022